Tribunal: STF
Processo: Rcl 51442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão da Presidência do órgão reclamado que negou seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Recurso manifestamente incabível. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Santo Donizeti de Paula e Santo Donizeti de Paula Junior, contra ato da Turma Recursal do Colégio Recursal de Pirassununga/SP nos autos do Processo nº 1503336-50.2018.8.26.0472, à alegação de usurpação da competência desta Corte em razão do não encaminhamento de recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    Com relação ao contexto fático e decisório, a parte reclamante interpôs extraordinário, não admitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, ante a incidência dos Temas 797, 798 e 800-RG.



    Expõe-se, no recurso, que ‘entrou com recurso de agravo nos próprios autos, para que seja encaminhado ao Doutor Ministro Presidente do STF, não encaminharam o recurso para o Supremo Tribunal Federal, por ser de sua competência julgar o Recurso Extraordinário, o pior colocaram em sua pauta novamente na Turma Recursal de Pirassununga-SP para julgar no dia 25 de setembro de 2017, (publicação anexa do julgamento), usurpando competência da autoridade originária desta Suprema Corte nacional’.



    Argumenta-se que o órgão reclamado, ao ‘manter a decisão negatória do recurso extraordinário interposto para o STF julgar, atropelando normas internas, decisão está nula de pleno direito, a causar prejuízos irreparáveis ao Reclamante, que tem agora a seu desfavor a absurda situação de um Acórdão julgado sem efeito pelo próprio órgão sentenciante’. 



    Manejado novo recurso extraordinário, a Presidência do Colégio Recursal dele não conheceu pois ‘o reexame da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, em matéria já pacificada pelo C. STF pela inexistência de repercussão geral, é feito por meio de agravo interno, não cabendo remessa dos autos à C. Suprema Corte’. 



    Requerem, os reclamantes, em medida liminar, a suspensão da ‘decisão proferida pela Turma Recursal da Comarca de Pirassununga-SP, no referido agravo, a qual combate decisão denegatória do recurso extraordinário’. No mérito, pugnam pela ‘cassação da decisão colegiada, pois é competência do STF, julgar agravo nos próprios autos negativa de recurso extraordinário’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Na hipótese, negado seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE 836.817-RG/SP (Tema 797), do ARE 837.318-RG/SP (Tema 798) e do ARE 835.833-RG/RS (Tema 800), sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões proferidas por Presidentes ou Vice-Presidentes de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.



    Ainda sob a égide do CPC/1973, este Pretório Excelso, ao julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE, bem como das Reclamações 7.569/SP e 7.547/SP, assentou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, unicamente o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que ‘o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)’ (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    Desse modo, incabível a interposição de novo recurso extraordinário – e de posterior ARE –, da decisão que negou provimento a agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática. 



    Nesse mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406) acentuam, ao se pronunciarem sobre o controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, que ‘contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC’. 



    Nesse contexto, o não encaminhamento, na espécie, do segundo apelo extremo que, a seu turno, fora interposto contra decisão colegiada que mantivera a aplicação da sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    Inaplicável, portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR/SP, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 29.389-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.).



    Destaco, uma vez mais, por relevante, a absoluta inadmissibilidade de interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI 763.917-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 



    1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. 



    III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.117-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.9.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 



    4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 44.764-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.6.2021)



     Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015. Não há, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora